Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-98.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO EXATA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a imposição, à credora, do dever de informar a exata localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, bem como de promover a conversão do procedimento especial da ação de busca e apreensão para execução.
2. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor, pela instituição financeira credora, seja recebida pelo próprio fiduciante ou por terceiro. 2.1. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem que seja suprimida a mora, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor, nos moldes da regra prevista no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. 2.2. Convém ressaltar que o Decreto-Lei no 911/1969 não previu a atribuição, ao credor, do ônus de produzir prova para a demonstração da exata localização do bem objeto da demanda. Por essa razão, não é possível impor esse dever à credora.
3. A conversão do procedimento para execução forçada, prevista nas normas estabelecidas pelos artigos 4o e 5o, ambos do referido Decreto-Lei, é faculdade processual que pode ser exercida pela parte autora nos casos em que forem esgotadas as tentativas de localização do bem.
4. Recurso conhecido e provido. 4.1. Sentença desconstituída.